Tribunal: TJDFT
Processo: 0746770-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746770-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAMARA PEREIRA CUNHA, IRANY PEREIRA ALVES AGRAVADO: ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as recorrentes manifestem-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o objeto da decisão agravada é o quanto restou decido no ID 171508353, proferida no dia 12/09/2023, e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 14/09/2023 (quinta-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente, que ocorreu na sexta-feira, dia 15/09/2023, de modo que, em tese, transcorrido o prazo no dia 06/10/2023 (sexta-feira). Com efeito, é sabido que eventual pedido superveniente de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo recursal. Ressalte-se, ademais, que o objeto da insurgência não é matéria de ordem pública. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator